Tribunal: TJBA
Processo: 0544509-53.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0544509-53.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDLA OLIVEIRA GORDIANO Advogado(s): VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, BRUNO HENRIQUE GONCALVES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MARCO TEMPORAL DA PROPOSITURA. PROTOCOLO VERSUS DISTRIBUIÇÃO. ART. 312 DO CPC. TEMA 515 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. I. Caso em exame 1.Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e extinguiu cumprimento de sentença sem resolução do mérito. A apelante busca executar título judicial oriundo de ação civil pública movida pelo IDEC contra o Banco Bradesco, relativa aos expurgos inflacionários do Plano Verão de janeiro de 1989, cuja sentença transitou em julgado em 24 de agosto de 2009. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento de sentença foi tempestivamente proposto, considerando que a petição inicial foi protocolada em 20 de agosto de 2014, mas a distribuição ocorreu apenas em 03 de setembro de 2014, após o prazo prescricional quinquenal que se encerraria em 25 de agosto de 2014. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 515 dos recursos repetitivos, fixou a tese de que "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública". 4. O artigo 312 do Código de Processo Civil estabelece expressamente que "considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada", sendo o marco da propositura o protocolo, não a distribuição. 5. A comprovação da data efetiva do protocolo encontra-se demonstrada nos dados do sistema processual eletrônico, que registra com precisão que a assinatura digital da petição inicial ocorreu em 20 de agosto de 2014 às 23:48:51, constituindo prova técnica inequívoca do momento exato da protocolização. 6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que "data de propositura da ação é aquela em que é apresentada a petição inicial no cartório judicial", não podendo a mora administrativa do Poder Judiciário prejudicar o direito subjetivo do jurisdicionado que cumpriu tempestivamente sua obrigação processual. 7. No presente caso, a petição inicial foi devidamente protocolizada no sistema eletrônico dentro do prazo prescricional, sendo a distribuição posterior decorrente de questões administrativas internas do tribunal, não imputáveis à parte autora. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação conhecida e provida para reformar a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição quinquenal e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Tese de julgamento: "1. Para fins de interrupção do prazo prescricional quinquenal aplicável ao cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública, considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, nos termos do art. 312 do CPC, não importando a data posterior da distribuição. 2. A mora administrativa do Poder Judiciário na distribuição de processos não pode prejudicar o direito subjetivo do jurisdicionado que protocola tempestivamente sua demanda dentro do prazo prescricional. 3. A certificação digital constante do sistema processual eletrônico constitui prova técnica inequívoca do momento exato da protocolização da demanda.". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 312, 924, I, 1.026, § 2º; CF, art. 92, XV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 515 dos recursos repetitivos; STJ, AgRg no REsp 1.358.898/ES, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 02/05/2013. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0544509-53.2014.8.05.0001, tendo como Apelante Edla Oliveira Gordiano e Apelado Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator